Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EXCEPCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto, requer o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento indireto da matéria. Argumenta ser a única solução possível a penhora de dividendos e cotas sociais para receber o devido. Aponta não ter o acórdão abordado o risco de o embargado encerrar a empresa e liquidar as cotas. Além disso, sustenta ser o acórdão omisso quanto ao art. 8o do CPC, o qual exige do juiz atender aos fins sociais, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Postula não terem sido considerados esses princípios na decisão sobre a penhora das cotas sociais, as quais afeta a celeridade do processo.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o aresto explanou já ter sido expedida carta precatória para penhora de dividendos percebíveis pelo executado perante a pessoa jurídica que é sócio, até o limite para satisfação do débito. 3.1. Razoável, portanto, o decisum dispor que se aguarde o retorno da carta precatória, pois pode ser suficiente para a quitação do débito, antes de determinar medida mais gravosa. 3.2. Por conseguinte, o julgado concluiu não ter sido demonstrado ser a penhora dos outros bens insuficiente para quitar a dívida; assim, a penhora das cotas sociais não deve ser autorizada neste momento do processo.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.